Tribunal: TJES
Processo: 0000971-36.2019.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000971-36.2019.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID DEONIZIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-36.2019.8.08.0061

APELANTE: DAVID DEONIZIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID DEONIZIO DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 3407444, pp. 209/224), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais da Defesa, pp. 239/251, aduzindo, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada e as provas que dela surgiram. No mérito, pugna pela absolvição com base no estado de necessidade.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, pp. 253/262, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em Parecer constante do ID nº 3507933, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VITÓRIA-ES, 13 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-36.2019.8.08.0061

APELANTE: DAVID DEONIZIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO INGRESSO EM DOMICÍLIO

Inicialmente, considerando o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Sustenta a defesa que, no dia dos fatos narrados na denúncia, policiais militares invadiram o domicílio do réu sem prévio mandado judicial e sem consentimento da proprietária do imóvel.

Argumenta que as denúncias anônimas que subsidiaram a entrada policial eram contraditórias e, ademais, não bastam para a medida excepcionalíssima de intervenção domiciliar. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade das provas obtidas a partir da ação policial.

Sobre o tema, rememoro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg-REsp 2.011.113; Proc. 2022/0199417-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022).

A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

No presente caso, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.

Com efeito, colhe-se dos elementos constantes dos autos, notadamente o depoimento dos policiais que presenciaram o flagrante, que a abordagem do réu foi feita para apurar informações prévias recebidas a seu respeito.

Nesse contexto, narraram os agentes de polícia que, em primeiro momento, o réu adotou conduta colaborativa, mas que, posteriormente, tentou evadir-se no momento em que saiu da viatura, tendo, inclusive, dado um empurrão em um dos policiais. Em outras palavras, o contexto que antecedeu a abordagem policial deu suporte suficiente para validar a diligência.

Cumpre ressaltar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Digno de nota ressaltar, além disso, que outras pessoas que estavam na ocasião foram ouvidas na esfera policial e confirmaram a conduta beligerante do réu. Havia circunstâncias, portanto, que indicavam a ocorrência de prática ilícita no local, corroborando, assim, as denúncias anônimas que os policiais receberam e, por conseguinte, justificando a busca domiciliar.

Por derradeiro, ressalta-se que, considerando a natureza do delito de posse irregular de arma de fogo como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão quando a prática delitiva preexiste à operação policial.

Arrimado nas considerações ora tecidas, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID DEONIZIO DA SILVA
em face da r. Sentença disponibilizada em link do Google Drive (Id. 3407444, pp. 209/224), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 12, da Lei nº 10.826/03, art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do feito em razão da suposta ilegalidade da busca domiciliar realizada e as provas que dela surgiram. No mérito, pugna pela absolvição com base no estado de necessidade.

Emerge da Denúncia que no dia 19 de agosto de 2018, por volta de 11h16min, o réu foi surpreendido por policiais militares na posse irregular de duas armas de fogo de uso permitido, que estavam guardadas em sua residência, situada na localidade de Castelinho, em Vargem Alta, além de ter se oposto à execução de ato legal mediante violência aos policiais que o autuaram em flagrante, além de lhes ofender a honra e o decoro, chamando-os de vagabundos.

Consta dos autos que os militares receberam informações que davam conta de que o réu possuía irregularmente, em sua residência, arma de fogo, razão pela qual o abordaram no “Bar do Ponto” e o conduziram até sua residência para apurar a veracidade dos fatos.

Nesse contexto, os militares apreenderam uma garrucha, marca Rossi, calibre .22, e uma espingarda, marca Boito, calibre .36. Além disso, na ocasião, DAVID apresentou comportamento hostil e violento com os policiais, xingando-os de “vagabundos”, chegando, inclusive, a empurrar um dos policiais, que precisou utilizar técnicas de defesa pessoal para imobilizá-lo.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática dos delitos de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/2003), resistência (artigo 329, do Código Penal) e desacato (artigo 331, do Código Penal).

A materialidade, assim como a autoria delitiva, encontram-se devidamente comprovadas pelo Boletim Unificado (pp. 17/20), pelo Auto de Apreensão (p. 49), pelo Laudo Pericial (pp. 75/83), assim como pelos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e nas provas produzidas durante a instrução criminal, inclusive a confissão do réu.

No mérito, o apelante argumenta que agiu em estado de necessidade, pois adquiriu a arma de fogo para proteger sua vida em razão de receber ameaças de terceiras pessoas.

Com efeito, o estado de necessidade consiste no
“sacrifício de um interesse juridicamente protegido, para salvar de perigo
atual e inevitável o direito do próprio agente ou de terceiro, desde que outra conduta, nas circunstâncias concretas, não fosse razoavelmente exigível”
1
. Em suma, é o revide a uma agressão ilícita com o objetivo de eliminar um perigo.

A alegação genérica do apelante no sentido de que está sendo ameaçado, no entanto, não pode ser enquadrada na causa excludente de ilicitude acima referenciada na medida em que não ficou comprovada a existência de perigo atual e inevitável, elemento essencial para configuração do estado de necessidade. Ora, o Direito não protege aquele que se vale da posse permanente de armamento de forma irregular para se proteger de supostas ameaças. Se assim fosse, não haveria razão para existir o Estatuto do Desarmamento.

Nesse diapasão, tendo a conduta do apelante se amoldado formal e materialmente ao tipo penal imputado, a absolvição é inalcançável.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 334.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000971-36.2019.8.08.0061

APELANTE: DAVID DEONIZIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA

(
ART
IGOS

12, DA LEI 10.826/03,
329 E 331, DO CÓDIGO PENAL
).
PRELIMINAR. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO OCORRÊNCIA. COLHEITA GRADUAL DE ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE JUSTIFICARAM A AÇÃO DOS POLICIAIS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO ATUAL E INEVITÁVEL.
RECURSO IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de ilegalidade da busca domiciliar.

1.1.
O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).
1.2.
A justa causa para o ingresso forçado em domicílio, vale ressaltar, evidencia-se mediante uma análise objetiva do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.
1.3.
No presente caso, a abordagem policial decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime no local.
1.4.
Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

2. Mérito.
A alegação genérica do apelante no sentido de que está sendo ameaçado não pode ser enquadrada como estado de necessidade na medida em que não ficou comprovada a existência de perigo atual e inevitável, elemento essencial para configuração dessa causa excludente de ilicitude. Ora, o Direito não protege aquele que se vale da posse permanente de armamento de forma irregular para se proteger de supostas ameaças. Se assim fosse, não haveria razão para existir o Estatuto do Desarmamento.

3
.

Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, rejeitar a preliminar arguida e negar provimento ao recurso, nos termos do Eminente Desembargador Relator.